Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729516-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDCARLOS BEZERRA DA CRUZ JUNIOR AGRAVADO: GILVANEZ ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO EDCARLOS BEZERRA DA CRUZ JUNIOR em face de GILVANEZ ALVES DE SOUZA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0706431-97.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, mantendo a penhora realizada na quantia de R$ 8.186,54 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), nos seguintes termos (ID 240014503 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença no qual o executado requer a penhora de verba de natureza salarial (id. 239063635). É inadmissível, no entanto, a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada no id. 226623357, referente ao ato de constrição judicial, realizado via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio de valores que totalizam R$ 8.186,54 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), encontrados em contas de sua titularidade junto às instituições INTER DTVM (R$ 2.809.48), Banco Inter (R$ 156,93), Banco Bradesco S/A (R$ 14,60) e Caixa Econômica Federal (R$ 5.205,53), conforme espelho de consulta Sisbajud de id. 223697030. Alega que a constrição alcançou valores depositados em conta poupança (R$ 5.205,53) e em fundo de investimento imobiliário (R$ 2.809.48) que não superam os 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, por isso, de natureza impenhorável, razão pela qual requer a liberação dos referidos valores, bem como dos remanescentes, por serem valores irrisórios. Colaciona extrato de conta bancária junto à CEF, referente ao mês de dezembro/2024 até 02/01/2025 (ID 226623361), extrato do Fundo de Investimento Imobiliário do Banco Inter, com data de 01/12/2024 (id. 226623364), e relatório de apuração IRPFbolsa (id. 226623369). Devidamente intimado, o impugnado se manifestou, conforme id. 231133004, pela rejeição do pedido de desbloqueio. É o breve relatório. DECIDO. A alegação trazida à baila pelo executado, ora impugnante, não é hábil a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, o executado não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba depositada em conta poupança e/ou que os valores dos investimentos imobiliários seriam indispensáveis para sua subsistência, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Além disso, o extrato juntado de conta bancária junto à CEF, referente ao mês de dezembro/2024, não revela de forma robusta que se trata de conta poupança (ID 226623361). Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade das verbas bloqueadas incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado no id. 226623357, pelo que mantenho a penhora realizada na quantia de R$ 8.186,54 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme espelho SISBAJUD anexado ao id. 223691910. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência eletrônica, em favor do exequente, para levantamento da quantia penhorada no total de R$ 8.186,54 (id. 223691910), mais atualizações inerentes, devendo o exequente informar, no prazo de 15 dias, os dados de conta bancária, podendo inclusive ser dados Pix, ficando desde já autorizada a expedição. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) se trata de uma execução de título extrajudicial, na qual impugnou a decisão que deferiu a penhora incidente sobre valores; 2) a penhora recaiu sobre o valor de R$ 5.205,53 (cinco mil duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos), em conta poupança na Caixa Econômica Federal e sobre o valor de R$ 2.809,48 (dois mil oitocentos e nove reais e quarenta e oito centavos), em fundo de investimento imobiliário (FII) no Banco Inter, num total de R$ 8.015,01 (oito mil e quinze reais e um centavo), valor inferior ao limite legal de impenhorabilidade; 3) a decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora, com base na ausência de comprovação da natureza dos valores como impenhoráveis, além de afirmar que os extratos não demonstram claramente que se trata de conta poupança ou aplicação protegida. Invoca o art. 833, inciso X, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para desbloquear e restituir os valores penhorados. Alega que a decisão é contrária à lei e à jurisprudência, invocando risco de dano irreparável. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74192707). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 74192707). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Muito embora o Agravado tenha genericamente delimitado a probabilidade de direito, limitando-se a invocar entendimentos jurisprudenciais, sem que detalhar também a extensão dos riscos, que igualmente são invocados genericamente, entendo que o feito comporta provimento apenas para evitar a reversão da quantia para o Agravado. Isso se faz em face da necessidade de resguardar o resultado útil do processo, pois, de nada adianta discutir o mérito do agravo restando a iminência de reversão em prol do Agravado. A reversão desse quadro seria difícil e pouco producente. Por outro lado, ambas as partes podem aguardar o deslinde do mérito do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025 15:07:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador